Tribunal: TJMT
Processo: 1029220-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029220-09.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Suspensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES ALMEIDA - CPF: 022.394.871-35 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA AÇÃO PENAL No 1004177-17.2022.8.11.0008 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa
.

Direito constitucional e processual penal. M
andado de segurança
. R
ecurso de apelação criminal
. F
aculdade de apresentação das razões diretamente ao tribunal
. I
ndeferimento judicial
. I
legalidade do ato coator
. S
egurança concedida
.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato do juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de apresentação das razões de apelação diretamente ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP.

Liminar deferida para garantir o exercício da faculdade recursal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa judicial à prerrogativa do apelante de apresentar as razões de apelação diretamente ao tribunal ad quem, conforme previsto no art. 600, § 4o, do CPP, à luz das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

III. Razões de decidir

4. A norma processual penal confere ao recorrente a faculdade de apresentar as razões da apelação perante o tribunal superior, devendo o juízo de origem remeter os autos, uma vez manifestada essa intenção no momento da interposição.

5. O indeferimento da remessa dos autos à instância ad quem configura afronta direta a direito líquido e certo, comprometendo o exercício da ampla defesa.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a ilegalidade de atos judiciais que obstam o exercício dessa prerrogativa, ao entender que se trata de faculdade recursal com eficácia imediata.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:
“1. É ilegal o indeferimento do pedido de apresentação das razões de apelação diretamente ao tribunal ad quem, formulado com base no art. 600, § 4o, do CPP, por configurar violação a direito líquido e certo do réu. 2. O exercício dessa faculdade processual não se subordina à conveniência do juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPP,
arts
. 600, § 4o, e 603.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 855.671, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
14.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Douglas Rodrigues Almeida, por meio de advogado constituído, contra ato supostamente ilegal do MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que indeferiu o pedido de apresentação das razões do Recurso de Apelação em segunda instância.

Esclarece que após a superveniência de sentença condenatória nos autos da ação penal no. 1004177-17.2022, interpôs Recurso de Apelação e apresentou pedido para oferecer as respectivas razões diretamente ao Tribunal de Justiça, contudo, a autoridade acoimada coatora negou-lhe o exercício da faculdade prevista no art. 600, § 4o, do CPP.

Defende que a negativa judicial fere a norma inserta no art. 603, segunda parte, do CPP e as garantias da ampla defesa e do contraditório, padecendo de ilegalidade a ser sanada pela via mandamental.

Assim, sustentando a vigência e a constitucionalidade do disposto no art. 600, § 4o, do CPP, requer
eu
a concessão liminar da ordem para que lhe seja garantido o direito de apresentar no Tribunal de Justiça as razões ao apelo defensivo, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 245829159).

O pleito liminar foi deferido conforme fundamentação constante no ID 246800286, com a determinação de que a autoridade apontada como coatora cumprisse integral
mente o disposto no art. 600, §
4o, do Código de Processo Penal. Após a requisição, a referida autoridade prestou as informações por meio do expediente registrado no ID 248963691, comunicando o imediato cumprimento da decisão liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encartado no ID 250874670, opinou pela concessão definitiva da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025